Tribunal: TJDFT
Processo: 0724721-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724721-32.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JHONNY GOMES DA SILVA DESPACHO Ao Distrito Federal para manifestar-se, precisamente, sobre a tempestividade do presente agravo de instrumento, observado que a r. decisão nele impugnada foi proferida em 11/7/2024 (id. 203497783, autos originários). Prazo: 10 dias, já computada a dobra legal. Intime-se. Brasília - DF, 23 de junho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora